Tribunal: TJDFT
Processo: 0705222-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705222-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVALDO PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NIVALDO PEREIRA DE SOUSA contra decisão (ID 218383689) da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (Ação Civil Pública 32159/97) proposto em face do DISTRITO FEDERAL, suspendeu a tramitação do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do IRDR 21. Em suas razões (ID 68750019), o agravante sustenta que: 1) não há dúvida sobre a sua legitimidade ativa, já que era servidor do Instituto de Saúde do DF; 2) é servidor integrante da Administração Direta do Distrito Federal, portanto, detém legitimidade para executar o título judicial oriundo da ACP 32.159/97; 3) não se aplica a terceira parte da tese firmada no IRDR 21, porque o agravante não possuía sindicato específico que lhe representava à época do título; 4) a representação do agravante por outro sindicato é fato negativo do seu direito; 5) não é necessário aguardar o trânsito em julgado do IRDR 21, posto que o acórdão já foi publicado. Requer, ao final, o efeito suspensivo da decisão para prosseguir o feito na origem. No mérito, o provimento do recurso nos termos expostos. Preparo comprovado (ID 68757570). Efeito suspensivo indeferido (ID 68796017). Contrarrazões apresentadas. É o relatório. DECIDO. No julgamento do IRDR 21 (processo 0723785-75.2023.8.07.0000) a Câmara de Uniformização deste Tribunal fixou a seguinte tese: “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva". O acórdão foi publicado em 01/10/2024. Foram apresentados embargos de declaração, os quais foram rejeitados (julgamento em 29/04/2025, publicação DJe em 05/05/2025). Contra o acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal, foram interpostos Recurso Especial e Recurso Extraordinário, os quais foram admitidos pela Presidência deste Tribunal. O art. 987 determina que “do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso. § 1o O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida”. Com essas considerações, DETERMINO A SUSPENSÃO do processo até o julgamento do mérito dos recursos interpostos. À Secretaria para aguardar o trânsito em julgado dos referidos Resp e RE. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator